Tribunal: TJMT
Processo: 1028665-52.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028665-52.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALTER INES DA CRUZ - CPF: 211.863.759-49 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1028665-52.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Valter Inês da Cruz

Recorrida(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE INCLUINDO TARIFA DE CESTA DE SERVIÇOS E OUTRAS COBRANÇAS. EXTRATOS QUE COMPROVAM MOVIMENTAÇÃO RELEVANTE E CONTRATAÇÃO FORMAL DA “CESTA B. EXPRESSO1” COM TERMO DE ADESÃO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE OU ERRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILICITUDE OU DESAUTORIZAÇÃO DOS DÉBITOS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

2. A parte recorrente sustenta, em síntese, que as cobranças seriam indevidas por ausência de autorização expressa, afirmando tratar-se de conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, motivo pelo qual entende não ser possível a cobrança de tarifas. Com base nessa premissa, requer a restituição dos valores debitados e indenização por danos morais.

3. Ao examinar detidamente o conjunto probatório, verifica-se que a instituição financeira trouxe documentação suficiente para demonstrar a regularidade da contratação do pacote de serviços. Consta dos autos
Termo de Opção de Cesta de Serviços – Pacote Padronizado Prioritário I
, individualizado com o nome completo do autor, CPF, agência e número da conta, contendo indicação de aceite eletrônico e cláusula expressa autorizando o débito automático mensal da tarifa correspondente.

4. A instituição anexou ainda documento explicativo demonstrando o fluxo de contratação pelo aplicativo bancário, no qual se evidencia que a adesão exige autenticação mediante senha pessoal e validação eletrônica. Embora o recorrente alegue que submeteu o documento contratual ao validador de assinaturas do portal gov.br, obtendo mensagem de ausência de certificação ICP-Brasil, tal circunstância não invalida o instrumento apresentado pelo banco. No presente caso, o contrato foi autenticado mediante credenciais próprias, isto é, o internet banking do próprio banco. Dessa forma, a tentativa de validação no portal gov.br não afasta a força probatória do contrato juntado, tampouco comprova ausência de contratação, limitando-se a demonstrar apenas que o documento não utiliza certificado digital ICP-Brasil, o que não o torna juridicamente inexistente ou inválido.

5. Os extratos bancários trazidos pelo próprio autor, abrangendo o período de 2021 a 2024, demonstram movimentação financeira típica de conta corrente comum, com transferências, PIX, pagamentos eletrônicos, saques e utilização de demais funcionalidades bancárias, além da cobrança mensal da tarifa de pacote de serviços em padrão uniforme. Referidos elementos afastam a alegação de que a conta seria meramente vinculada ao recebimento de proventos e confirmam a efetiva utilização do pacote contratado ao longo do período.

6. No que concerne ao dano moral, não há demonstração de qualquer lesão à personalidade, uma vez que a cobrança decorreu de contrato válido e o consumidor continuou a usufruir dos serviços bancários sem restrição. Inexistindo ato ilícito ou abuso, inexiste reparação de ordem extrapatrimonial.

7.
A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025